Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-60.2021.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Infância e Juventude. Recurso de Apelação. Recebimento no efeito meramente devolutivo. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Conduta do menor infrator consubstanciada em guardar, para fins de difusão ilícita, 1.650g de maconha. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Confissão parcial do adolescente a respeito da guarda da droga. Desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da LAD. Não cabimento. Condição de usuário não exclui a de traficante de drogas. Representação procedente. Imposição de medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a três anos. Adequação. Menor com vasto histórico infracional e de uso abusivo de drogas. Ausência de responsável maior que possa lhe orientar e impor autoridade. Situação de vulnerabilidade social e familiar patente. Medidas socioeducativas em meio aberto insuficientes. Recurso conhecido e desprovido; preliminares de nulidade do processo por cerceamento de defesa, em face da realização na origem de audiências por videoconferências, e por ilicitude da busca domiciliar e da oitiva informal do menor rejeitadas.